Tribunal: TJDFT
Processo: 0010684-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010684-27.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO HANSEN REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE MARIA FAUSTO HANSEN DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Aduz que o decisum atacado usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, e 282 e 284, ambos da Súmula do STF. Sustenta, por fim, que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021